Tribunal: TJMT
Processo: 1059456-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059456-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (RECORRENTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM. AGÊNCIA DE VIAGENS ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva de agência de viagens online. A ação originária buscava indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na oferta, alteração de voo e negativa de reembolso após o cancelamento do evento que motivou a viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agência de viagens online, que atua como mera intermediadora na venda de passagem aérea, possui legitimidade para responder por danos decorrentes de alteração de voo e negativa de reembolso, especialmente quando se alega falha originária no processo de compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falha originária no serviço de intermediação não se sustenta quando as provas dos autos, incluindo e-mails enviados ao consumidor, demonstram que as tentativas iniciais de compra não foram concluídas, sendo a passagem efetivamente emitida em uma transação nova e distinta, conforme a escolha final do passageiro.

4. Inexistindo falha no serviço de agenciamento, que se esgota com a regular emissão do bilhete aéreo, a responsabilidade por eventos posteriores, como alteração de horário do voo e aplicação da política de reembolso, é exclusiva da companhia aérea. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora, fica prejudicada a análise do mérito recursal quanto à existência de ato ilícito, dever de restituir valores e configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A agência de turismo online é parte ilegítima para responder por danos decorrentes de alteração de voo ou negativa de reembolso quando apenas intermediou a venda de passagem aérea, sem a comercialização de pacote turístico (Súmula 33/TR-MT). 2. A alegação de falha originária na prestação do serviço de intermediação, apta a afastar a regra da ilegitimidade, deve ser comprovada, não se configurando quando os elementos dos autos demonstram que a emissão da passagem decorreu de uma nova e bem-sucedida transação, após tentativas anteriores de compra terem sido expressamente comunicadas como frustradas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 485, VI. Lei no 9.099/95: art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022. STJ,
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014. Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso. TJMT, Turma Recursal Única, RI 1073315-92.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 06/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059456-04.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Gilberto Siqueira Arantes

Recorrido
:

Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gilberto Siqueira Arantes ajuizou reclamação em face de Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea por meio da plataforma da reclamada para participar de concurso público em Goiânia; b) após finalizar a compra, a reclamada alterou unilateralmente o voo originalmente contratado, emitindo outra passagem em valor mais elevado; c) posteriormente, houve nova alteração no voo emitido; d) o concurso público foi suspenso por irregularidade no edital; e) solicitou o cancelamento da passagem com reembolso integral, mas a reclamada se recusou. Requereu a restituição integral do valor pago pela passagem aérea (R$ 1.344,14) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; b) o STJ já consagrou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador quando o negócio é limitado à venda de passagem e não de pacote turístico; c) a Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda; d) a reclamada, como intermediadora, está contratualmente obrigada a aplicar as políticas de cancelamento e reembolso estabelecidas pela companhia aérea; e) o cancelamento da prova se traduz em fato externo que frustra o motivo pessoal da viagem, equiparando-se a uma desistência voluntária por parte do passageiro. Ao final proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em face da ilegitimidade passiva da reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a cadeia de falhas teve início na própria plataforma da Booking.com; b) houve descumprimento da oferta, vedado pelo art. 30 do CDC; c) a plataforma apresentou uma oferta, o recorrente a aceitou, e a operação foi concluída de forma diversa e mais onerosa por culpa exclusiva da recorrida; d) os precedentes citados na sentença são inaplicáveis, pois partem da premissa de que o serviço de intermediação foi perfeito; e) mesmo que se desconsidere a falha inicial, a recorrida tinha o dever de acatar o cancelamento com base na Teoria da Aparência e na solidariedade de toda a cadeia de consumo; f) o dano moral decorre da conduta abusiva da recorrida ao negar um direito claro, configurando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente; b) a recorrida é uma plataforma de tecnologia que atua como mera intermediadora; c) não houve descumprimento de oferta, mas sim tentativas de contratação que não se aperfeiçoaram; d) a alteração do horário do voo foi decisão exclusiva da companhia aérea; e) a suspensão do concurso configura motivo pessoal e subjetivo da viagem, equiparando-se a uma desistência voluntária; f) não há que se falar em quebra da base objetiva do negócio ou responsabilidade solidária; g) não houve conduta abusiva ou ato ilícito por parte da recorrida que justifique indenização por danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

Quanto aos danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, as agências de viagens não possuem legitimidade passiva, salvo quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico.

A propósito:

“(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ//
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)”

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE
ILEGITimIDADE
PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).”

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

“A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).”

No caso, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida, extinguindo o processo. O Recorrente, por sua vez, alega que a Súmula 33/TR-MT não se aplica, pois teria ocorrido uma falha originária no serviço de intermediação.

Contudo, a tese recursal não se sustenta.

Os documentos juntados pelo próprio Recorrente (ID/PJe2 334870353) demonstram que as tentativas de compra de passagens da companhia Azul Linhas Aéreas não foram concluídas, com a plataforma informando expressamente: "Não foi possível reservar seu voo para
Goiânia
".

Posteriormente, o Recorrente realizou uma nova e distinta transação, concluída com sucesso, para a aquisição de passagem da companhia GOL LINHAS AÉREAS (ID/PJe2 334870352).

Dessa forma, não houve "alteração unilateral" ou "descumprimento de oferta", mas sim tentativas de compra frustradas seguidas de uma nova compra bem-sucedida. O serviço de intermediação da Recorrida foi prestado adequadamente, com a regular emissão da passagem escolhida pelo consumidor na transação finalizada.

As intercorrências posteriores
,
alteração do horário do voo (ID/PJe2 334870354) e a política de reembolso em razão do cancelamento da viagem por motivo pessoal (suspensão do concurso)
,
são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, a efetiva prestadora do serviço de transporte.

Portanto, a situação se amolda perfeitamente à hipótese da Súmula 33 desta Turma Recursal, sendo a Recorrida parte ilegítima para figurar no polo passivo. A sentença, nesse ponto, é irretocável.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 334870385),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026